Tribunal: CARF
Processo: 16885.000086/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000086/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ROSA MARIA B ARU KL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Para que o lançamento por omissão de rendimentos seja cancelado, o
contribuinte deve comprovar que não é o titular da renda produzida pelo
imóvel, não bastando que haja o oferecimento dos rendimentos à tributação por
seus filhos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, por maioria de votos em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000086/2009-49
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000086/2009-49

Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, exercício 2006, ano-calendário
2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de consolidado de R$ 53.976,01, calculados
até 31/10/2007.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações: - Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
informados em DIMOB no total de R$ 116.292,94.
Em sua impugnação, alega a Contribuinte que não houve essas omissões uma vez
que os alugueis foram declarados em nome de seus filhos WALFRIDO BARUK1 DA SILVA e
PATRÍCIA APARECIDA BARUK1 DA SILVA.
Embora eles não sejam dependentes da impugnante, os impostos foram recolhidos
através de carnê-leão e foram lançados na DIRPF 2006 dos filhos. A imobiliária Fernandes
retificou a DIMOB ano-base 2005, lançando corretamente os aluguéis recebidos em nome dos
filhos já citados anteriormente. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> quanto à tempestividade, a impugnação foi tempestiva e preencheu os
requisitos de admissibilidade.
=> quanto à infração de omissão de rendimentos de alugueis, a interessada alega
que não houve omissão de receitas, uma vez que os aluguéis foram declarados em nome de seus
filhos WALFRIDO BARIKI DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA BARUKI DA SILVA
(embora eles não sejam dependentes da impugnante, os impostos foram recolhidos através de
carnê-leão e foram lançados na DIRPF deles).
Sabe-se que o contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda. No caso de rendimentos produzidos por bem imóvel, o
contribuinte do imposto de renda é o proprietário ou aquele que seja o titular, juridicamente, para
receber os aluguéis.
A pergunta 189 do Perguntas e Respostas 2006 esclarece a questão do usufruto de
aluguéis dados ao filho. A interessada diz que os rendimentos foram tributados por seus filhos,
porém não basta a prova de que tenha ocorrido a tributação, a interessada tem que comprovar
também que seus filhos são os titulares dos rendimentos de aluguéis em testilha.
Para isso, a interessada deveria ter trazido aos autos: Cópia da matrícula
comprovando que a propriedade é de seus filhos, ou com averbação de cláusula de usufruto, ou
cessão de direitos dos rendimentos produzidos pelos imóveis; Cópia do contrato de locação;
Outros documentos comprovando quem são os titulares dos rendimentos auferidos.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000086/2009-49

Não tendo havido a prova, não é possível acatar as razões da interessada. Assim,
vota a DRJ por JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito
tributário.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000086/2009-49

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Omissão rendimentos – Alugueis

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado.
Pois bem. A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte eis que não juntou provas para consubstanciar as suas alegações como, por
exemplo, cópia da matrícula comprovando que a propriedade é de seus filhos, ou com averbação
de cláusula de usufruto, ou cessão de direitos dos rendimentos produzidos pelos imóveis; Cópia
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000086/2009-49

do contrato de locação; Outros documentos comprovando quem são os titulares dos rendimentos
auferidos.
Em que pese pudesse ser sustentado que haveria precluido o seu direito de
apresentar novas provas em sede de Recurso Voluntário, eis que teve todo o decurso do processo
administrativo para junta-los e não o fez, tais documentos foram analisados tendo em vista a
busca pela verdade material.
Verifica-se que o contrato de cessão de direitos para os filhos, é um documento
que foi assinado em 2011, ou seja , praticamente no momento da apresentação do Recurso
Voluntário.
Quanto aos contratos de locação, eles tem datas de assinatura diversas, tem data
de vigência diversas, e não referem-se apenas ao exercício em analise, qual seja o ano de 2004.
Sendo assim, entendo que não são hábeis para afastar o lançamento em apreço.
Vale ressaltar, ademais, que as demais omissões não foram contestadas pela
Recorrente, razão pela qual as considero incontroversas.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.865 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000086/2009-49

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital